Tribunal: STJ
Processo: 5006727-95.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193650 - RS (2025/0023099-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ÁLAMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL NÃO DEMONSTRADA.
SÚMULA N. 284/STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II –
, os argumentos sobre violação à legislação federal, apresentados nas
In casu
razões do recurso especial, são insuficientes para afastar a conclusão da Corte de
origem acerca da penhorabilidade de imóvel, cuja matrícula é constituída pela
incorporação de outros, quando há determinação judicial de inalienabilidade apenas
sobre a área de um desses imóveis originais, sendo viável a determinação de
reavaliação do bem, de modo a manter a penhora sobre a área remanescente.
III – Revela-se deficiente o recurso quando a parte recorrente apresenta arguição
genérica de ofensa à lei, sem demonstrar a efetiva contrariedade, indicando
dispositivos legais os quais não têm comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do julgado impugnado. Inteligência da Súmula n. 284 do STF.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48282587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/06/2025 16:01:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 8905a14f-c1ef-406c-bd5f-ab5a04b57f1d

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48282587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/06/2025 16:01:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 8905a14f-c1ef-406c-bd5f-ab5a04b57f1d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193650 - RS (2025/0023099-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ÁLAMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL NÃO DEMONSTRADA.
SÚMULA N. 284/STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II –
, os argumentos sobre violação à legislação federal, apresentados nas
In casu
razões do recurso especial, são insuficientes para afastar a conclusão da Corte de
origem acerca da penhorabilidade de imóvel, cuja matrícula é constituída pela
incorporação de outros, quando há determinação judicial de inalienabilidade apenas
sobre a área de um desses imóveis originais, sendo viável a determinação de
reavaliação do bem, de modo a manter a penhora sobre a área remanescente.
III – Revela-se deficiente o recurso quando a parte recorrente apresenta arguição
genérica de ofensa à lei, sem demonstrar a efetiva contrariedade, indicando
dispositivos legais os quais não têm comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do julgado impugnado. Inteligência da Súmula n. 284 do STF.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela ÁLAMO CONSTRUTORA E
, contra a decisão monocrática de minha lavra que não
INCORPORADORA LTDA.
conheceu o Recurso Especial.
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
(i) houve negativa de vigência aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil (CPC), pois a decisão monocrática não enfrentou todos os
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada (fls. 109/110e);
Documento eletrônico VDA47570177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:02
Código de Controle do Documento: e9c26f24-33fb-477d-ade6-6eb1c96d7355

(ii) a restrição de inalienabilidade registrada em uma das matrículas foi
transferida para a matrícula unificada, conforme o art. 235, § 1o, da Lei 6.015/1973,
tornando o imóvel indivisível e impenhorável (fls. 110/111e);
(iii) a decisão monocrática incorreu em omissão ao desconsiderar que a
legislação federal determina que o ônus se aplica à nova matrícula, o que poderia
alterar o resultado do julgamento (fls. 111/112e);
(iv) a violação ao art. 235, § 1o, da Lei 6.015/1973 e ao art. 833, I, do CPC
foi demonstrada de forma específica, afastando a aplicação da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF) (fls. 112/113e); e
(v) a decisão monocrática adotou entendimento diverso daquele previsto nos
dispositivos legais mencionados, o que justifica a reforma da decisão (fls. 113/114e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu in albis o prazo para impugnação (certidão de fl. 122e).
É o relatório.
VOTO
- Da alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC.
A parte recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido,
não sanada no julgamento dos embargos de declaração, sobre a impossibilidade de
penhora de bem gravado como inalienável, por decisão judicial.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Documento eletrônico VDA47570177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:02
Código de Controle do Documento: e9c26f24-33fb-477d-ade6-6eb1c96d7355

Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
-
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO -, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1431157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1104181/SP,
Rel. Min. Napoleão Nunes, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos EDcl no REsp
1334203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem examinou
adequadamente a matéria, concluindo que não há falar em impenhorabilidade de
imóvel, cuja matrícula é constituída pela incorporação de outros imóveis, quando há
determinação judicial de inalienabilidade apenas sobre a área de um desses imóveis
, sendo viável a determinação de reavaliação do bem, de modo a manter a
originais
penhora sobre a área remanescente:

No entanto, frente ao atraso na entrega dos apartamentos negociados, os
antigos proprietários do imóvel de matrícula no 23.319 ingressaram com a
Ação de Rescisão Contratual no 0302730-39.2014.8.24.0045, tendo sido
determinada a anotação de inalienabilidade do imóvel objeto da lide.
Por essa razão, o Juízo ao enfrentar o contexto fático referente ao imóvel a
quo, de matrícula no 58.989 determinou sua reavaliação com exclusão da
área correspondente ao imóvel em litígio (evento 42, DESPADEC1, ora
grifado):
Documento eletrônico VDA47570177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:02
Código de Controle do Documento: e9c26f24-33fb-477d-ade6-6eb1c96d7355

[...]
Como se vê, agiu bem o magistrado ao determinar a reavaliação do imóvel
de matrícula no 58.989, tendo em vista que formado originalmente pelo
imóvel de matrícula 23.319, sobre o qual incide a inalienabilidade
determinada no âmbito do processo no 0302730-39.2014.8.24.0045.
Não há falar, portanto, em impenhorabilidade do imóvel de matrícula no
58.989. A inalienabilidade atinge apenas ao imóvel de matrícula 23.319.
Nesse sentido esclareceu o magistrado em sede de embargos de
declaração (evento 56, DESPADEC1):
[...]
Conclui-se que a inalienabilidade do imóvel de matrícula 23.319 em nada
impossibilita a penhora da área remanescente do imóvel de matrícula n.
58.989, devendo passar por reavaliação (fls. 29/30e - destaquei):

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
- Da penhorabilidade do imóvel em questão
Nesse ponto, a Recorrente, ora Agravante, não demonstra, de
forma precisa, como a violação aos arts. 235, §1o, da Lei n. 6.015/73; 833, I, do CPC
teriam ocorrido.
Com efeito, os argumentos sobre violação à legislação federal,
apresentados nas razões do recurso especial, são insuficientes para afastar a
conclusão da Corte de origem acerca da penhorabilidade de imóvel, cuja matrícula é
constituída pela incorporação de outros, quando há determinação judicial de
inalienabilidade apenas sobre a área de um desses imóveis originais, sendo viável a
determinação de reavaliação do bem, de modo a manter a penhora sobre a área
remanescente.
O recurso especial possui natureza vinculada e por objetivo a aplicação ou
interpretação adequada de comando de lei federal, de modo que compete à parte a
indicação de forma clara e pormenorizada do dispositivo legal que entende ofendido,
não sendo suficiente a mera citação no corpo das razões recursais. (1a T., AgInt no
REsp n. 1.930.411/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 4.9.2023, DJe de 6.9.2023)
Em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos em que a
arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva
da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da
Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal, in verbis: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
Ressalte-se, o dispositivo legal apontado deve possuir comando normativo
que sustenta a tese recursal, não se enquadrando nessas hipóteses aqueles que
disciplinam relação jurídica diversa ou os de comando genérico, destituídos de norma
capaz de enfrentar a fundamentação do julgado impugnado.
Documento eletrônico VDA47570177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:02
Código de Controle do Documento: e9c26f24-33fb-477d-ade6-6eb1c96d7355

É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual se revela incabível
conhecer do recurso especial quando o dispositivo de lei federal tido por violado não
possui comando normativo capaz de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido,
incidindo, por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
QUALIFICAÇÃO
COMO
AGROINDÚSTRIA. ART. 489 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REENQUADRAMENTO DA EMPRESA. EXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA. FISCALIZAÇÃO IN LOCO. SITUAÇÃO
FÁTICA DIVERSA. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO
FISCAL. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE DA
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. SÚMULA 283 DO STF. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
[...]
4. O art. 100 do CTN não possui comando normativo suficiente para infirmar
o entendimento da Corte Regional de que as soluções de consulta não
vinculam o Fisco na hipótese da ocorrência de fiscalização tributária in loco,
na qual se verifica situação fática diversa daquela apresentada pelo
consulente, incidindo no ponto o óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.343.527/RS, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/11/2019
03/12/2019

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
SEGURANÇA CONCEDIDA, COM LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS
EFEITOS DO JULGADO A
, EM FACE DA LEI 12.973/2014.
31/12/2014
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.039, CAPUT, E 1.040, III, DO CPC
/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART.
1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. DISPOSITIVOS
PROCESSUAIS APONTADOS QUE, ADEMAIS, NÃO POSSUEM
COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A TESE DA
RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, POR ANALOGIA.
IMPOSSIBILIDADE, AINDA, DE ANÁLISE, EM RECURSO ESPECIAL, DA
ADEQUAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL,
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, SOB PENA DE ANÁLISE, POR
VIA REFLEXA, DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
VII. De todo modo, em relação à alegada violação aos arts. 1.039, caput, e
1.040, III, do CPC/2015, os referidos dispositivos legais não possuem
comando normativo apto a infirmar a conclusão, tal como posta no acórdão
recorrido, em relação à limitação temporal dos efeitos do julgado a
, de forma a atrair, no ponto, a aplicação analógica da Súmula
31/12/2014
284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
[...]
(AgInt no AREsp 1.510.210/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
21/11/2019
29/11/2019

Documento eletrônico VDA47570177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:02
Código de Controle do Documento: e9c26f24-33fb-477d-ade6-6eb1c96d7355

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47570177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:02
Código de Controle do Documento: e9c26f24-33fb-477d-ade6-6eb1c96d7355

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.193.650 / RS
Número Registro: 2025/0023099-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50067279520244040000 50200743720214047200
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ÁLAMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ÁLAMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48266118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:33
Código de Controle do Documento: 128b9e4a-bb51-48eb-a456-44d5e6fe7253

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:33
Código de Controle do Documento: 128b9e4a-bb51-48eb-a456-44d5e6fe7253